Tribunal: TJMT
Processo: 1031314-40.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031314-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), BEATRIZ FERREIRA DIAS - CPF: 070.396.521-29 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT– SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA – INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL E RÉPLICA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA QUE FUNDAMENTA EM FALTA DE PROVAS – NULIDADE – PERÍCIA MÉDICA - AUSÊNCIA - PROVA INDISPENSÁVEL - RETORNO DOS AUTOS PARA PRODUÇÃO DA PROVA PRETENDIDA – RECURSO PROVIDO.

É defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, ainda que a parte não responda ao despacho de especificação, por não se tratar de pedido genérico.

“
Tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito por meio da juntada do boletim de ocorrência e demais documentos médicos que instruíram a inicial, torna-se imprescindível ao deslinde do feito a realização da perícia médica judicial, para graduação da invalidez e quantificação do quantum indenizatório, conforme a Súmula 474 do STJ
.(N.U 1001425-45.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BEATRIZ FERREIRA DIAS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
que, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos da ação. Pela sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o do CPC). No entanto, diante da gratuidade dos benefícios da Justiça gratuita a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade.

A apelante alega cerceamento de defesa ao argumento de que o Douto Juízo
a quo
ignorou completamente o pedido expresso por prova pericial na petição inicial.

Assevera que teve seu direito de defesa cerceado além de violado o devido processo legal tendo em vista que o juízo de piso julgou improcedente a demanda fundamentando a decisão na preclusão da parte autora no direito de requerer provas quando, justamente nos pedidos, consta expressamente o requerimento por realização de prova pericial.

Diz que “que na petição inicial, a parte autora, ora recorrente, pugnou expressamente por prova pericial, juntando inclusive quesitos para tanto, o que demostra ainda que tal decisão caracteriza além do cerceamento de defesa, julgamento contraditório”, id. 132504723 Pág.5.

Alega que ao requerer a prova pericial justificou a relevância da mesma e isso foi completamente ignorado pelo R. Juízo
a quo
.

Aduz que “não é justo que a parte tenha seus direitos cerceado, com alegação de preclusão do direito de requerer prova pericial, sendo que já havia feito tal pedido de forma expressa e fundamentada”, id. 132504723 - Pág.6.

Requer, por fim, o provimento do recurso para o fim de anular o
decisum
com o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento com abertura de fase instrutória, com obediência ao rito processual do art. 464 e ss do CPC, sendo tal ato essencial na hipótese, por se tratar a prova pericial indispensável ao deslinde do feito e justiça.

Contrarrazões (Num.132504727 - Pág.7).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

BEATRIZ FERREIRA DIAS
busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento da diferença do quantum indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou com incapacidade permanente. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 09 de dezembro de 2019 como consta de Boletim de Ocorrência no 2019.368150 (Num. 132504702 - Pág.1/4), Laudo de Alta de Fisioterapia (Num. 132504703 - Pag.1) e Prontuário de Atendimento Médico (Num.132504704 - Pág.1/19) acostado aos autos. Que, através de processo administrativo, requereu junto à seguradora apelada o recebimento do seguro DPVAT, sendo que, no dia 18/06/2020, sem nenhum aviso prévio, recebeu o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); que referido valor foi pago passados mais de 30 (trinta) dias (prazo peremptório) da entrega dos documentos pela parte autora de modo que a requerida descumpriu o disposto no art. 5o, §1o da Lei 6.194/74, o que lhe gerou a obrigação contida no §7o do art. 5o da mesma lei, ou seja, a obrigação por ela não cumprida de pagar juros e correção monetária.

Por tais razões, ingressou com a presente demanda para o fim de que “SEJA RECONHECIDO O DIREITO NAS DIFERENÇAS NA INDENIZAÇÃO, a DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO GRAU DE INCAPACIDADE (VALOR PRINCIPAL), caso na apuração do grau de invalidez realizada por esse juízo, ficar comprovado que o grau apurado é maior que o grau pago pela seguradora administrativamente, E DIFERENÇA COM RELAÇÃO AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA que não foram pagos, haja vista, que a seguradora não ATUALIZOU conforme determina o Art. 5o, §7o da Lei 6.194/74 , quando efetuou o pagamento administrativo com atraso, ou seja, extrapolado o prazo de 30(trinta) dias, o que gerou tal obrigação”, id. 132505346 - Pág.6, requereu a realização de perícia médica e formulou quesitos.

Citada, a Ré, ora Apelada, apresentou Contestação (Num.132504710), arguiu preliminares e, no mérito, sustentou a regularidade do valor pago a parte autora na via administrativa nos termos da quantificação das lesões permanentes oriundas do acidente e mediante a aplicação da Tabela anexa à Lei no 11.945/2009, aduzindo ainda que caso fosse necessária a perícia requerida, o respectivo custo deveria ser arcado pela parte autora (Num. 132504710 - Pág.16). Juntou documentos.

Impugnação (Num. 132507717).

O feito foi impulsionado com fito de intimar as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem e justificarem provas a serem produzidas (Num. 132504718).

Na petição de Num.132504720 a requerida/apelada pugnou pelo julgamento antecipado da lide enquanto que a parte autora, deixou de se manifestar.

Após, sobreveio a sentença objurgada.

Pois bem.

A autora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega cerceamento de defesa ao argumento de que o r.juízo julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, fundamentando a decisão em preclusão da parte autora no direito de requerer provas.

Primeiramente, importa ressaltar que o art. 5o da Lei no 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadoras ou não, dispõe que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente. Vejamos:

" Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado".

No entanto, com a edição da Medida Provisória 451, de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei 11.945, de junho de 2009, foram promovidas novas alterações na Lei 6.194/74, especialmente para fixar graus de invalidez permanente, total e parcial, bem como os respectivos percentuais aplicáveis a cada caso, conforme o membro/órgão lesado, critérios estes que foram incluídos na própria lei, através de um anexo (a tabela de graduação), mas sem a interferência de atos normativos, e tendo referida legislação entrado em vigor em 16/12/2008, para as regras relativas ao seguro DPVAT.

Aliás, o STJ pacificou a questão ao editar a Súmula 474, que assim dispõe:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Nessa toada, como elementos de prova para o fim de comprovar os fatos alegados, a parte autora juntou na inicial Boletim de Ocorrência no 2019.368150 (Num. 132504702 - Pág.1/4), Laudo de Alta de Fisioterapia (Num. 132504703 - Pag.1) e Prontuários de Atendimento Médico (Num.132504704 - Pág.1/19).

Contudo, a demanda foi julgada sem a produção de prova pericial judicial postulada pela parte autora na petição inicial e na réplica (id.132504717), ao tempo em que a perícia médica judicial é prova indispensável para averiguação do requisito legal afeto a incapacidade permanente da requerente, mormente considerando a insurgência da parte no que concerne ao pagamento realizado pela Seguradora Apelada pela via administrativa.

Ressalte-se que o fato de não ter a parte autora se pronunciado após a intimação para especificação de provas não lhe retira o interesse, nem implica em desistência da pretensão à realização de perícia requerida formulada expressamente na inicial e na réplica, visto que o sistema processual elegeu como o momento próprio para indicação e especificação das provas a petição inicial, para o autor, e a contestação, para o réu e, não se tratou de pedido de genérico, inclusive formulou os quesitos a serem respondidos pelo

médico perito (id. 132505346 - Pág.19/20).

Ademais, a MMa. Juíza fundamenta a sentença na ausência de manifestação da parte autora quanto ao pedido de especificação de provas e ausência de pedido para realização de perícia médica. Vejamos (id.132504721):

“Pois bem! Intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a autora se manter inerte ao chamado, sendo certo que, a autora foi avaliada na fase administrativa, tendo sido constatada a invalidez permanente, tanto que recebeu o valor da indenização pelo acidente de trânsito da ré.

Todavia, neste processo a autora não formulou pedido de perícia, a fim de comprovar que o valor pago pela seguradora é não corresponde ao percentual da lesão.

Sem a realização da prova pericial, não há como se concluir que o valor indenizável deve ser superior ao já recebido administrativamente”.

Desta feita, considerando que se tratando de ação de cobrança de diferença de indenização de seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente, é necessária a apuração do grau de incapacidade da vítima, para a definição do valor realmente devido, imprescindível ao deslinde do feito a realização da perícia médica judicial.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - SENTENÇA - REVOGAÇÃO DA BENESSE - ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE SE IMPÕE - PERÍCIA MÉDICA - AUSÊNCIA - PROVA INDISPENSÁVEL - CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. Se o benefício da justiça gratuita foi deferido ao autor com base no que constou nos autos, notadamente, sua declaração de impossibilidade financeira de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família, a revogação da benesse somente seria possível diante da clara e robusta demonstração de que a situação financeira do postulante sofrera significativa alteração, permitindo-lhe, então, arcar com as despesas do processo. Ausente dos autos qualquer demonstração de que a situação financeira da parte tivesse sofrido alguma alteração, descabida a revogação da benesse, que deve ser restabelecida para todos os efeitos legais.
Para o julgamento da ação de cobrança de diferença na indenização do seguro obrigatório DPVAT mostra-se imprescindível a realização de perícia médica nos autos, para aferição da ocorrência da alegada invalidez e o seu respectivo grau.
É responsabilidade do Estado arcar com a produção de prova imprescindível ao deslinde do feito quando a parte encontra-se sob o pálio da justiça gratuita, haja vista que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos carentes. No caso dos autos, deve ser provido o recurso e cassada a sentença, para que seja levada a efeito a perícia médica necessária ao julgamento da demanda, cujos custos deverão ser suportados pelo Estado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0704.15.004942-4/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2017, publicação da súmula em 21/03/2017)

E, ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – PEDIDO EXPRESSO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FORMULADO POR AMBAS AS PARTES – NÃO REALIZADA A FASE INSTRUTÓRIA –EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI No 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO GRAU DA INVALIDEZ PARA QUANTIFICAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito por meio da juntada do boletim de ocorrência e demais documentos médicos que instruíram a inicial, torna-se imprescindível ao deslinde do feito a realização da perícia médica judicial, para graduação da invalidez e quantificação do quantum indenizatório, conforme a Súmula 474 do STJ
.(N.U 1001425-45.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer o cerceamento de defesa, de modo que ANULO A SENTENÇA e, por conseguinte, DETERMINO o retorno do feito à origem para realização da perícia médica judicial, prova requerida pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022